Tribunal: TJDFT
Processo: 0722024-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Civil. Processual Civil. Gratuidade de justiça. Elementos dos autos que indicam suficiência financeira.
1.. Conquanto o Código estabeleça presunção de veracidade à afirmação de pobreza jurídica (Art. 99 §3o CPC), é lícito ao juiz indeferi-la, à vista dos elementos dos autos que indicam a falta dos pressupostos legais para concessão do benefício.
2.. Agravo de instrumento desprovido.